Tribunal: TJMT
Processo: 0001509-06.2007.8.11.0109
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001509-06.2007.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR JOCELIN DOS SANTOS - CPF: 251.690.628-50 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), FAUSTO NOBRES DA SILVA - CPF: 227.402.281-04 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), VALDIR JOCELIN DOS SANTOS - CPF: 251.690.628-50 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – COMPROVAÇÃO – ADICIONAL NOTURNO – DEVIDO – DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

O servidor público tem direito ao recebimento das horas extras que serão, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.

Comprovado o trabalho noturno, é direito do servidor receber o devido adicional, nos termos dos artigos 7
o
, IX, e 39, §3
o
, ambos da CRFB, bem como a Lei Municipal n. 004/2005, do Município de Marcelândia-MT.

A indenização por dano moral não é devida, quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais, decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Valdir Jocelin dos Santos e pelo Município de Marcelândia-MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar o ente público municipal ao pagamento do montante correspondente às horas extras e ao adicional noturno, com seus reflexos, observada a prescrição quinquenal, tudo a ser apurado em liquidação de sentença e julgou improcedente a Reconvenção, manejada pelo segundo Apelante (id. 156495332, págs. 01/20).

Valdir Jocelin dos Santos pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a condenação do Recorrido ao pagamento das horas extras deve ser referir àquelas que extrapolaram a jornada normal de 8 (oito) horas diárias e não as 220 (duzentos e vinte) horas mensais.

Defende a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral, pois sofreu alterações em sua rotina e abalo psicológico, decorrente da humilhação a que foi submetido por seus superiores hierárquicos, bem assim que o acidente ocorreu porque foi obrigado a conduzir a motocicleta, mesmo sem possuir CNH.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação (id. 156495341, págs. 01/09).

O Município de Marcelândia-MT, em suas razões recursais, sustenta que não houve comprovação da realização de horas extraordinárias, bem assim que o Apelado não tem direito ao adicional noturno, porque houve compensação e escala de revezamento.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requer o seu desprovimento (id. 156495342, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial (id. 157728195, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Valdir Jocelin dos Santos e pelo Município de Marcelândia-MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente, em parte, o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Valdir Jocelin dos Santos propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Marcelândia-MT, visando à condenação do Requerido ao pagamento de horas extras, do adicional noturno e de indenização por dano moral.

O Município de Marcelândia-MT apresentou Reconvenção, pleiteando a condenação do Autor ao pagamento de indenização por dano moral.

O Juiz de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido, assim decidiu:

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
acolho em parte os pedidos formulados na ação
, nos termos da fundamentação retro, para condenar o Município de Marcelândia ao pagamento do montante correspondente às horas extras e adicional noturno, com seus reflexos, observada a prescrição quinquenal, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Ainda,
rejeito o pedido formulado na reconvenção
, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os valores deverão ser devidamente atualizados e acrescidos de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada provento com a aplicação do INPC até a vigência da Lei no 11.960/2009, de modo que, no período de 30-6-2009 até 25-3-2015, deverá ser utilizado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) e, a partir de 26-3-2015, o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do TEMA 810, no RE 870947/SE) e de juros de mora desde a citação (20.02.2008), nos termos do art. 1oF da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, em proporções diversas (art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil), condeno o autor a pagar 30% (trinta por cento) e o réu a pagar 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais referentes à ação, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o), e o réu ao pagamento das custas e despesas processuais referentes à reconvenção.

Arbitro os honorários advocatícios (art. 85,
caput
) no percentual a ser definido em sede de liquidação, em conformidade com a gradação estabelecida no § 3o do art. 85 do CPC, tomando por base o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2o e 4o, II, considerando o grau de zelo dos procuradores, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos profissionais, cabendo dessa rubrica 70% (setenta por cento) ao patrono do autor e 30% (trinta por cento) ao patrono do réu.

Ressalvo, porém, em favor do autor, as condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (Id. 63789290, f. 185). (Sic).

Contra essa decisão, apelam Valdir Jocelin dos Santos e o Município de Marcelândia.

Cumpre analisar o Apelo do ente público municipal, já que questiona a sentença na integralidade.

Do Apelo do Município de Marcelândia

O Recorrente sustenta que não houve comprovação da realização de horas extraordinárias, bem assim que o Apelado não tem direito ao adicional noturno, porque houve compensação e escala de revezamento.

No que tange às horas extras é indiscutível que a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) a da hora normal, é direito dos ocupantes de cargos públicos, conforme dispõem os artigos 7
o
, inciso XVI e 39, § 3
o
, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 7o -
São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - (...);

XVI -
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal
; (Destaquei).

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1o - (...):

§ 3o -
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI
, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Negritei).

No caso vertente, é incontroverso que a Apelado é servidor público efetivo do Município de Marcelândia, ocupando cargo de Fiscal de Tributos, com carga horária prevista em lei de 40 (quarenta) horas semanais, conforme previsto na Lei n. 172/1995, vigente à época de sua posse.

Sobre as horas extras, a Lei n. 004/2005, vigente atualmente, assim estabelece:

Art. 62 – O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 240 (duzentos e quarenta) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos.

§1o - Para serviços extraordinários executados nos Domingos e Feriados o acréscimo de que trata este artigo será de 100% (cem por cento).

Dessa forma, os servidores municipais possuem direito indene de dúvidas ao recebimento das horas extras trabalhadas, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para remuneração do trabalho prestado em jornada extraordinária nos dias úteis e, aos domingos e feriados, a remuneração a hora normal deve ser acrescida de 100% (cem por cento).

Nota-se que o dispositivo transcrito determina o pagamento das horas extras em 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Analisando a argumentação esposada pelo Apelante, quanto às horas extras, entendo que não merece acolhimento, porque não trouxe aos autos –
descumprindo determinação expressa do Magistrado
– documentos que demonstrassem o controle de jornada e os recibos de pagamentos.

Ademais, as testemunhas ouvidas e o informante Wagner Cid da Cunha confirmaram que a existência de livro ponto, para controle de entrada e saída dos servidores, bem assim que o Recorrido trabalhou em escala de revezamento, com jornadas de 12x48 ou 36x36.

De outro lado, o Apelante não trouxe nenhum documento que demonstrasse que o Recorrido não extrapolou a jornada de 08 (oito) horas diárias.

À Administração recaia o ônus de comprovar, por meio de documentos, que o Recorrido não laborou além da carga horária diária, ônus que não se desincumbiu.

Frise-se que o acervo probatório constante dos autos não demonstra que houve compensação de jornada e, portanto, quanto às horas extras, a sentença não merece retificação.

Com relação ao adicional por trabalho noturno, assinalo que se trata de direito assegurado aos trabalhadores no inciso IX do artigo 7
o
da CRFB, estendido aos servidores públicos, nos termos do referido § 3
o
do artigo 39, do mesmo diploma legal.

O inciso IX do artigo 7
o
da CRFB assim dispõe:

Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I – (...);

IX - remuneração do trabalho noturno superior ao diurno;

A Lei Municipal n. 04/2005 trata do adicional noturno nos seguintes termos:

Art. 61 – O serviço noturno, assim considerado aquele prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos).

Parágrafo único – Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata será cumulado com o adicional por serviço extraordinário.

A Súmula n. 213, do Supremo Tribunal Federal estabelece:

Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

Dessa forma, estando sumulada a matéria e restando comprovado o trabalho noturno, é devido o pagamento do adicional.

No caso em análise, os documentos constantes do caderno processual e a prova testemunhal comprovam que o Recorrido exerceu o seu labor, em escala de revezamento 12x48 e 36x36, laborando em parte de sua jornada no período noturno.

Nessa quadra, em vista de o Recorrente não ter apresentado nenhuma prova de que o Apelado não trabalhou no período noturno,
desatendendo ordem judicial
, a sentença não merece reforma.

Diante disso, o desprovimento do ente público municipal é medida impositiva.

Do Apelo de Valdir Jocelin dos Santos

O Apelante alega que a condenação do Recorrido ao pagamento das horas extras deve ser referir àquelas que extrapolaram a jornada normal de 8 (oito) horas diárias e não as 220 (duzentos e vinte) horas mensais.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que não merece acolhimento, porque ficou demonstrado que trabalhou em sistema de revezamento, cumprindo jornada de 12x48 ou 36x36 e, portanto, as horas extraordinárias devem ser computadas ao final do mês e não diariamente, pois havia folga, compensação.

Não há desconsiderar que ficou expresso no ato sentencial recorrido que a base de cálculo das horas extras deveria observar o divisor de 220 (duzentos e vinte) horas mensais, o que comprova ter sido observada a jornada diária de 8 (oito) horas.

No que tange ao pleito de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, penso que também não deve ser acolhido, visto que não ficou devidamente comprovado o abalo psicológico, a ocorrência de humilhação por parte de seus superiores hierárquicos.

Ademais, o Recorrente assumiu o risco ao retornar de motocicleta para sua residência sem possuir CNH e não houve comprovação de que foi obrigado a fazê-lo.

Nessa quadra, o Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
os Recursos de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Valdir Jocelin dos Santos e pelo Município de Marcelândia-MT, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023